Tribunal: TJSP
Processo: 2093930-67.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-21
Data de publicação: 2025-04-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA PESSOA JURÍDICA - EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Decisão de indeferimento do benefício. Possibilidade de concessão da gratuidade às pessoas jurídicas, desde que fique comprovada a sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Súmula 481 do STJ e artigo 98 do CPC. Existência, nos autos, de documentos comprobatórios de que a pessoa

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA PESSOA JURÍDICA - EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Decisão de indeferimento do benefício. Possibilidade de concessão da gratuidade às pessoas jurídicas, desde que fique comprovada a sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Súmula 481 do STJ e artigo 98 do CPC. Existência, nos autos, de documentos comprobatórios de que a pessoa jurídica recorrente enfrenta crítica situação econômico-financeira, de modo a evidenciar a sua impossibilidade financeira. Decisão reformada. Recurso provido.